Tribunal: STF
Processo: ADI 5943
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Complementar nº 717/2018, do Estado de Santa Catarina, que institui o plano de cargos, carreira e vencimento dos servidores da Defensoria Pública Estadual. Lei de iniciativa do Defensor Público Geral do Estado. 3. Alegação de ofensa à iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo estadual. Improcedência. Emendas Constitucionais 45/2004 e 80/2014. Autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública. Competência do Defensor Público Geral do Estado. 4. Alegada quebra do Regime Jurídico Único. Improcedência. 5. Alegação de que o cargo criado não se prestaria à função de assessoria. Improcedência. As atribuições configuram função de assessoria. 6. Alegada violação aos limites de despesas de pessoal do Poder Executivo. Improcedência. 7. Ação Direta conhecida e julgada improcedente.